Tribunal: TJPA
Processo: 0001884-28.2017.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001884-28.2017.8.14.0091

RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO VAZ DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Pronúncia por homicídio qualificado e corrupção de menores.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz Claudio do Nascimento, pronunciado por homicídio qualificado e corrupção de menores, em decorrência de agressões físicas à vítima Leandro Maia Nascimento. A decisão de pronúncia foi proferida pelo Juízo de primeiro grau, que considerou a materialidade e indícios de autoria suficientes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por ausência de análise das teses defensivas; e (ii) saber se houve excesso de linguagem na decisão que possa influenciar o Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, apresentando provas que evidenciam a materialidade delitiva e indícios de autoria, conforme depoimentos de testemunhas e exame cadavérico.
4. Não se verifica excesso de linguagem na decisão, uma vez que o magistrado se limitou a apontar as provas relevantes, respeitando a competência do Tribunal do Júri para melhor análise e em momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de pronúncia em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Luiz Claudio Vaz do Nascimento
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Salvaterra, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, §2º, incs. I e III, do CPB, e art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais, pleiteia o recorrente a nulidade da decisão que o pronunciou, ante a ausência de fundamentação acerca das teses defensivas, bem como do excesso de linguagem incorrido pelo magistrado sentenciante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que a vítima Leandro Maia Nascimento teria supostamente furtado a residência do acusado Mateus dos Santos Maia, filho do ora recorrente, razão pela qual, no dia 07 de maio de 2017, por volta de 2:30h, em via pública, Mateus, juntamente com seus dois irmãos adolescentes, foi cobrar da referida vítima a devolução dos bens subtraídos, passando a espancá-la a fim de alcançar o intento.

Segue a denúncia, relatando que, na ocasião, Luiz Claudio do Nascimento, pai de Mateus, fazendo uso de um terçado, teria cobrado a vítima acerca da televisão supostamente por ele subtraída, desferindo duas pranchadas contra Leandro, que, por sua vez, manteve-se silente, pelo que o recorrente então cravou-lhe dois golpes de faca e, ao fim, novamente com o terçado desferiu um golpe na perna da vítima, vindo a lhe amputar a perna.

Consta na peça acusatória ainda, que durante a ação criminosa, os acusados, juntamente com os adolescentes, agindo de forma cruel, submeteram a vítima a tortura mediante agressões com tijolos, pedaço de pau, telhas e terçado, visando que ela confessasse o suposto furto e a localização dos bens subtraídos.

Assim, foi o recorrente, juntamente com seu filho Matheus denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incs. I e III, do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA, este último por duas vezes.

Irresignado, o acusado Luiz Claudio do Nascimento, sustentando, inicialmente, ser a decisão que o pronunciou nula, face a ausência de fundamentação acerca das teses defensivas suscitadas por ocasião das alegações finais, quais sejam: ausência de provas da autoria delitiva e aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Da simples leitura da decisão de pronúncia, ora vergastada, vê-se não assistir razão ao recorrente quanto às alegações supras, pois, como bem mencionou o magistrado de primeiro grau em seu
decisum,
verbis:

“(...) Destaca-se ainda, que embora o parágrafo primeiro do artigo 413 exija que a decisão se atenha à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação, há a necessidade da análise das teses de defesa que possam ensejar a absolvição sumária do acusado, sob pena de nulidade.

Passo então, a análise acerca da admissibilidade da denúncia.

A materialidade delitiva dos crimes em apuração está devidamente comprovada nos autos, em especial pelo depoimento das testemunhas em sede policial e em Juízo, outrossim, pelo exame cadavérico juntado aos autos.

Os indícios de autoria, por sua vez, são suficientes a sustentar a pronúncia almejada, e vês calcados, essencialmente, nos depoimentos prestados por testemunhas presenciais.

Veja-se, por exemplo, o depoimento de Elinelson Assunção Delfim, pessoa que a tudo presenciou e que confirmou, desde a sede administrativa, e com detalhes, a participação dos réus na prática criminosa.

(...)

No que tange às qualificadoras, tenho que as provas produzidas nos condicionam a mantê-las especialmente porque carecem de detida análise para sua aceitação ou afastamento. Sendo assim, não se poderia analisá-las sem que se invadisse a competência própria do Tribunal do Júri, senão quando evidentemente imprópria, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, tanto o meio insidioso ou cruel quanto a utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido foram objeto de citação por parte do MP, desde a denúncia, e demandam detida análise pelo Conselho de Sentença, único responsável pela averiguação da pertinência de ambas em razão do que fora dito pelas testemunhas”.

Desta feita, vê-se não haver que se falar em nulidade da decisão vergastada face o argumento de ausência de fundamentação, pois, como lido, o Magistrado sentenciante preocupou-se em apontar as provas dos autos capazes de evidenciar a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria, necessários para a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, citando, por exemplo, o depoimento de testemunha presencial dos fatos, além do exame cadavérico, ao qual foi a vítima submetida.

No mais, também sustentou o recorrente ter o Juízo de primeiro grau incorrido em excesso de linguagem, de modo que os termos da decisão que o pronunciou poderão influenciar negativamente os membros do Conselho de Sentença, pelo que deve ser declarada nula.

De igual modo, não assiste razão ao recorrente.

Assim é, pois, da leitura da decisão transcrita alhures, vê-se ter o magistrado limitando-se a apontar as provas carreadas nos autos capazes de evidenciar, seja a materialidade delitiva, sejam os indícios de autoria, ressaltando-se que, se contrário fosse, estaria o magistrado incorrendo em ausência de fundamentação, vedada pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sujeitando o
decisum
à declaração de nulidade.

Com efeito, cediço que não cabe ao Juízo singular se aprofundar nas provas constantes nos autos, devendo limitar-se aos indícios de autoria, presentes na hipótese, conforme demonstrado, de modo a preservar a competência do Conselho de Sentença, impõe-se a mantença da sentença de pronúncia em questão, em sua totalidade.

Aliás, diante do acervo probatório existente, de igual modo, entendeu corretamente o magistrado de primeiro grau ao pronunciar o recorrente como incurso nas qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incs. I e III, do CPB, bem como no crime conexo previsto no art. 244-B, do ECA, devendo melhor análise ser submetida ao Conselho de Sentença, em momento oportuno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/03/2025